Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738376-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ABEL DE CASTRO VIEIRA IMPETRANTE: ALIANE DE CASTRO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ABEL DE CASTRO VIEIRA, em que busca o trancamento de ação penal e o trancamento da sindicância em curso no Conselho Regional de Medicina do Estado do Distrito Federal sob no 000102.02/2023-DF. Sustenta a impetrante que o paciente é médico, que seu comportamento é o esperado e que não pode ser responsabilizado pela morte da vítima, Sra. Elizabete Abreu dos Santos ou por maus-tratos. Afirma que falta tipicidade do fato, ausência de provas da materialidade delitiva e que a inicial acusatória é inepta. Requer, assim, a concessão da liminar para trancamento da ação penal, de modo a obstar a realização de Audiência de Não Persecução Penal – ANPP. No mérito, a concessão da ordem trancando a ação penal e a sindicância perante o Conselho Regional de Medicina do Estado do Distrito Federal. Inicial acompanhada de documentos. Relatado. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, sob pena de gerar potencial prejuízo ao próprio paciente. No caso, a impetrante foi intimada para que trouxesse cópia da decisão da autoridade coatora (ID 51260252), mas peticionou nos autos afirmando que ainda não houve referida decisão ou o recebimento da denúncia (ID 51739677). Ora, se a denúncia não foi recebida, por consequência, não há ação penal e, assim sendo, também não há que se falar em trancamento de algo que não existe. Portanto, o que se observa é que o presente habeas corpus é extemporâneo e prematuro, seja porque o tema em questão não foi analisado na instância inicial, seja porque o ato combatido (início da ação penal) ainda não existiu. Note-se que a análise do presente writ poderia trazer potencial prejuízo ao paciente, pois constituiria evidente supressão de instância, retirando-lhe o direito de ver tal matéria apreciada em duas instâncias. Destarte, o que se observa é que os fatos apontados no presente habeas corpus não passaram por nenhuma análise na origem, de modo que a sua apreciação em sede da presente ação mandamental poderia gerar potencial prejuízo para o paciente com a supressão de instância. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 1. A questão da competência não foi apreciada pelo Juízo de origem, de modo que não pode ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual o habeas corpus não deve ser admitido no particular. (...)” (Acórdão 1602409, 07234993420228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1261657, 07161660220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A propósito, dos documentos juntados, nota-se que nem ao menos foram apresentadas as questões trazidas no presente writ no juízo da origem e, de fato, as questões têm de ser submetidas antes ao juiz de primeiro grau, a quem cabe analisar nulidades do inquérito anteriormente da existência de ação penal, especialmente porque não houve recebimento da denúncia ainda. Aliás, não é tarde lembrar que o habeas corpus não é instrumento adequado para análise verticalizada sobre autoria delitiva ou falta de provas, uma vez que demandaria incursão na análise fático-probatória, imprópria nesta via. Nada obstante, o trancamento de ação penal, inquérito ou procedimento investigativo é medida excepcionalíssima que somente se vislumbra possível quando latente e inequívoca a ausência de autoria ou materialidade, o que não é o caso em questão. Acrescenta-se, ainda, o pedido de trancamento de sindicância perante o Conselho Federal de Medicina também encontra o mesmo óbice de tal matéria não ter sido submetida a nenhuma análise na origem, o que demonstra sua extemporaneidade. Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023 06:50:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator